Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702617-92.2020.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALEX CUNHA DE ALMEIDA, ANA CAROLINE NOLETO DE ALMEIDA AGRAVADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA DECISÃO Revogo a decisão de ID 20580358, proferida em manifesto equívoco. Retifique-se a autuação para Recurso Inominado Cível. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALEX CUNHA DE ALMEIRA e ANA CAROLINE NOLETO DE ALMEIDA, autores no feito, em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir a quantia de R$ 2.680,28. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, colacionando pedido de gratuidade de justiça que restou indeferido (ID 20219584). Oportunizado o recolhimento das custas processuais, demonstrou apenas o pagamento do preparo recursal (ID 20219600 e 20219601), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Como se vê pelos documentos de ID 20219610 e 20219611), as custas processuais foram recolhidas somente no dia 14/09/2020, quando, há muito, já havia se esgotado o prazo de 48 horas concedido. Em que pese a parte recorrente afirmar no petitório de ID 20219607 que houve falha no sistema, o que a teria levado a erro, não há nada nos autos que comprove o alegado. Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não preenchendo os recursos os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por ALEX CUNHA DE ALMEIRA e ANA CAROLINE NOLETO DE ALMEIDA, a culminar no não recebimento do recurso. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Retifique-se a autuação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator